Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701294-87.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME, OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO APELADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Construlemes Materiais para Construção Ltda - ME., Construtora e Incorporadora Lemes do Prado Ltda., Construtora G.R. Silva Ltda - ME., Maria das Dores do Prado, Miriam Lemes do Prado Reis e Osvaldo Lemes do Prado contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. As partes firmaram contrato de alienação fiduciária em garantia materializada por meio de escritura pública cujo objeto é a disponibilização de valores e elegeram o foro do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir eventuais questionamentos acerca de questões relacionadas ao contrato. A garantia prevista no contrato firmado se constitui de três (3) imóveis. Extrai-se dos autos que as partes residem no Estado de Goiás, mesma localidade em que estão situados dois (2) imóveis dados em garantia. A análise perfunctória dos autos indica a possível abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que o foro escolhido é alheio ao domicílio das partes e ao local em que estão situados os bens. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestarem-se acerca da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em razão da possível abusividade da cláusula de eleição de foro nos termos do art. 63, §3o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator